Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-59.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000264-59.2020.8.05.0196 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALBERTINO BRASILEIRO Advogado(s): MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 1º. DO REFERIDO ARTIGO. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N° 80000264-59.2020.8.05.0196, da Comarca de Pindobaçu, em que figura como Apelante, ALBERTINO BRASIELIRO, e como Apelado, o BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto condutor. JA01